Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS SOBRE A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários, ante a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante, há possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da cobrança das mensalidades no período de notificação prévia para cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde.
3. Nos termos da decisão exarada na ação civil pública de no 0136265-83.2013.4.02.51.01, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exige dois meses de pagamento antecipado de mensalidade, nas hipóteses de pedido de cancelamento em plano de saúde coletivo.
4. Negou-se provimento ao apelo.